Tribunal: TJES
Processo: 0011490-80.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011490-80.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA e outros

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TERCEIRO CÚMPLICE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento integral ao recurso de apelação da embargante para julgar totalmente improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de obrigação de não fazer, fixando os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao adotar o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em vez do proveito econômico obtido pela embargante vencedora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quando o acórdão se pronuncia expressamente sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, elegendo base de cálculo amparada em texto legal e em linha com a razão de decidir que o antecede.

A escolha da regra subsidiária do valor atualizado da causa é consequência lógica e necessária da improcedência total da demanda: declarada a inexistência do ato ilícito e do dano, não subsiste obrigação patrimonial concreta e exigível da qual a embargante pudesse ter sido liberada, inviabilizando a identificação de proveito econômico mensurável.

O proveito econômico apto a servir de base de cálculo dos honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, pressupõe vantagem patrimonial efetivamente obtida ou obrigação concretamente desconstituída, o que não se verifica quando a própria existência do dano é negada pelo julgamento de improcedência.

Pretender liquidar o proveito econômico de uma condenação que o acórdão declarou inexistente constitui paradoxo lógico incompatível com a natureza jurídica da liquidação de sentença.

A pretensão de revisão do critério de fixação dos honorários, sob o rótulo de omissão ou erro de premissa, revela nítido caráter infringente, incompatível com os limites funcionais dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Atlântica Distribuidora de Petróleo Ltda
. contra acórdão (ID 18229448) que, ao prover integralmente o recurso de apelação da embargante, reformou a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e de obrigação de não fazer, e revogou a tutela de urgência deferida em primeiro grau, além de desprover o recurso adesivo e condenar a Autora (Raízen) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Como se sabe, os embargos de declaração consubstanciam-se em modalidade recursal de fundamentação vinculada e contornos estritos, vocacionados unicamente a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que porventura maculem a integridade da decisão judicial, ex vi do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Revelam-se, pois, inadequados para a veiculação de mero inconformismo com o resultado do julgamento ou para forçar a rediscussão de teses jurídicas exaustivamente enfrentadas pelo Órgão Colegiado.

Ao que observo do acórdão embargado, o ponto tido por omitido, ou seja, a suposta preferência pelo proveito econômico como base de cálculo, não foi ignorado pelo julgado; ao contrário, a escolha da regra subsidiária do valor atualizado da causa é consequência lógica e necessária da própria conclusão meritória adotada. Explico:

Ao declarar, unanimemente, que não houve ato ilícito, que não houve dano e que a pretensão indenizatória era totalmente improcedente, o acórdão necessariamente afastou a existência de qualquer obrigação patrimonial concreta e exigível da qual a embargante pudesse ter sido liberada. Sem obrigação patrimonial real desconstituída, não há proveito econômico mensurável no sentido normativo do art. 85, § 2º, do CPC.

A embargante confunde planos distintos, já que o proveito econômico apto a servir de base de cálculo dos honorários pressupõe vantagem patrimonial efetivamente obtida ou obrigação concretamente liberada, como ocorre nos casos de anulação de contrato com valor determinado, desconstituição de fiança ou liberação de débito líquido preexistente, hipóteses dos precedentes por ela invocados.

No caso dos autos, a "condenação" desconstituída era ilíquida e dependia, em sua própria existência, do reconhecimento do ato ilícito, que o Tribunal afastou em toda a sua extensão. Pretender liquidar o proveito econômico de uma condenação que o acórdão declarou inexistente seria um paradoxo lógico, afinal, não há o que liquidar quando se declara que nunca houve dano.

A aplicação da regra subsidiária do valor da causa está, assim, em plena conformidade com a estrutura normativa do art. 85, § 2º, do CPC e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reserva o proveito econômico como base de cálculo às hipóteses em que há vantagem patrimonial objetivamente identificável - o que, repita-se, não se verifica quando a própria existência do dano é negada pelo julgamento.

O que a embargante pretende, sob o rótulo de "omissão" ou "erro de premissa", é, em verdade, a revisão do critério de fixação dos honorários, pretensão de nítido caráter infringente que escapa aos limites funcionais dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.